Tribunal: TJMT
Processo: 1002750-68.2022.8.11.0045
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002750-68.2022.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JAILSON MACEDO DE SOUSA - CPF: 009.430.922-13 (APELANTE), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), UNIMED SEGURADORA S/A - CNPJ: 92.863.505/0001-06 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S.A. - CNPJ: 33.061.813/0001-40 (APELADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (APELADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1002750-68.2022.8.11.0045.

APELANTE:

JAILSON MACEDO DE SOUSA.

APELADOS:

UNIMED SEGURADORA S/A e OUTROS.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INVALIDEZ PERMANENTE. DOENÇA OCUPACIONAL. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE LABORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória e julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, em ação de indenização securitária proposta por segurado com alegada invalidez decorrente de doença ocupacional.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir o marco inicial do prazo prescricional de um ano previsto no art. 206, § 1º, II, “b”, do CC/2002, a fim de verificar se a demanda foi tempestivamente ajuizada.

III. Razões de decidir

3. Conforme súmula 278 do STJ, o termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização securitária, é a data em que o segurado tem ciência inequívoca da incapacidade laboral.

4. No caso concreto, os documentos médicos constantes nos autos indicam que o apelante teve conhecimento da natureza permanente de sua incapacidade desde 03/09/2020. A ação foi ajuizada apenas em 11/05/2022, ultrapassando o prazo prescricional de um ano.

5. Ausente prova de fato superveniente que alterasse a condição clínica do autor ou de negativa indevida do sinistro em momento posterior, a sentença que reconheceu a prescrição deve ser mantida.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O termo inicial do prazo prescricional na ação de indenização securitária por invalidez permanente é a data em que o segurado tem ciência inequívoca da sua incapacidade laboral, conforme previsto no art. 206, § 1º, II, ‘b’, do CC/2002 e na Súmula 278/STJ. 2. É intempestiva a ação ajuizada após esse marco, ainda que a negativa da seguradora ocorra em momento posterior.”

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 206, § 1º, II, “b”; CPC, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 278.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1002750-68.2022.8.11.0045.

APELANTE:

JAILSON MACEDO DE SOUSA.

APELADOS:

UNIMED SEGURADORA S/A e OUTROS.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JAILSON MACEDO DE SOUSA
contra a r. sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que nos autos da Ação de Indenização Securitária n.º 1002750-68.2022.8.11.0045, ajuizada contra
UNIMED SEGURADORA S/A E PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S/A
,
declarou a prescrição da pretensão indenizatória e julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que a ação foi proposta dentro do prazo legal, defendendo que o termo inicial para a contagem da prescrição deveria ser a negativa do pagamento pela seguradora ou o momento em que esta foi formalmente cientificada da existência do sinistro.

Aduz que houve manifesta violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, considerando tratar-se de situação de extrema necessidade, com impacto direto na subsistência do segurado, acometido por doença incapacitante adquirida em decorrência de atividades laborais prestadas à empresa BRF S/A.

Requer, ao final, o afastamento da prescrição reconhecida na origem e o prosseguimento regular da demanda.

Apresentadas as contrarrazões pelas seguradoras, os autos foram remetidos a esta instância para julgamento.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO

Colenda Câmara:

O cerne da controvérsia recursal restringe-se à verificação da correção da sentença que acolheu a prejudicial de prescrição da pretensão indenizatória.

A pretensão autoral funda-se em contrato de seguro de vida em grupo celebrado pelas empresas rés com a empresa empregadora do autor, buscando este o recebimento de indenização securitária em razão de invalidez parcial permanente decorrente de doença ocupacional. Alega que as seguradoras se negaram indevidamente a honrar a apólice pactuada.

A sentença, com base nos elementos constantes nos autos, especialmente o laudo médico apresentado no ID n.º 299562862, reconheceu que o autor teve ciência inequívoca da sua incapacidade laboral em 03 de setembro de 2020, tendo ajuizado a demanda apenas em 11 de maio de 2022.

Considerando o prazo de prescrição de um ano previsto no artigo 206, §1º, II, “b”, do Código Civil, o juízo a quo declarou prescrita a pretensão.A questão relacionada à prescrição deve ser dirimida à luz do artigo 206, §1º, II, do Código Civil:

“Art. 206. Prescreve:

§ 1º Em um ano:

I - (...)

II - a pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele, contado o prazo:

a) para o segurado, no caso de seguro de responsabilidade civil, da data em que é citado para responder à ação de indenização proposta pelo terceiro prejudicado, ou da data que a este indeniza, com a anuência do segurador;

b) quanto aos demais seguros, da ciência do fato gerador da pretensão;

O caso
sub judice
atrai a aplicação da alínea b, que, acolhendo critério preconizado pela teoria da
actio nata
, condiciona o início do prazo prescricional à circunstância de o titular do direito tomar ciência do fato gerador de sua pretensão.

Por fato gerador da pretensão deve-se entender, em casos como o dos autos, não o acidente de que resulta a invalidez, mas a própria consciência da permanente incapacidade laboral.

Daí o enunciado da súmula 278 do STJ, pelo qual
"o termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral".

No caso concreto, resta claro que desde os idos de 2020 que a apelante já tinha ciência do caráter permanente de sua condição e deveria ter diligenciado para obter indenização securitária buscada na presente ação, mesmo porque é possível extrair dos documentos um relatório pormenorizado do seu estado clínico com quadros crônicos, senão vejamos:

Nesse sentido, fica evidente que, desde os exames e laudos apontados em 2020, que a apelante tinha ciência do caráter permanente de sua condição e deveria ter se diligenciado para obter a indenização securitária buscada na presente ação, não havendo que se considerar as datas apontadas no apelo.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

Diante do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios de 10% para o patamar de 12% sobre o valor da causa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025